Tribunal: STF
Processo: HC 239117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kaio Galvão de Castro em favor de Paulo Roberto Rodrigues de Mendonça contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do RHC 192.915/CE.



    Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde agosto de 2023, e foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art.121, § 2º, III, IV, VIII e IX, no art. 121, § 2º, IV e VIII, c/c art. 29, e no art. 69, todos do Código Penal.



    O writ impetrado na origem teve a ordem denegada. Interposto recurso ordinário ao STJ, o pedido liminar foi indeferido e as informações foram solicitadas ao Juízo e ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 



    Nesta Corte, o impetrante alega a inexistência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, lastreada apenas na gravidade em abstrato do delito.



     Ressalta a desnecessidade da prisão, aduzindo ser suficiente ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente e a ausência de periculosidade, vez que se trata de policial militar. 



    Sustenta o excesso de prazo na formação da culpa, vez que o paciente encontra-se preso há mais de sete meses, sem que tenha sido citado para responder à ação penal.



    Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para melhor compreensão, transcrevo excertos do acórdão proferido pelo TJCE nos autos do HC 0636461-74.2023.8.06.000, no tocante aos fundamentos da prisão preventiva:



    “Ato contínuo, em relação à alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, entendo que não deve ser acolhida.



    Depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 19.08.2023, nos seguintes termos (fls. 85/92 dos autos de origem):



    “[…] Depreende-se que referido auto de prisão em flagrante delito foi lavrado por autoridade competente, que, no seu agir, logrou obsequiar, uma a uma, todas as solenidades legais estampadas no artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como o catálogo de garantias plasmadas na Constituição da República Federativa Brasileira, tais como comunicação da prisão em flagrante à autoridade judiciária, entrega de nota de culpa dentro do prazo, explicitando o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas, ciência das garantias constitucionais e comunicação da prisão à família ou a pessoa pelo custodiado indicada. Foram ouvidos, na conformidade do que dispõe o art. 304 do Código de Processo Penal, o condutor e duas testemunhas, estando o instrumento assinado como convém.



    Portanto, está-se diante de prisão efetuada legalmente, nos termos do art. 302 da lei adjetiva penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais a inquiná-las, motivo pelo qual HOMOLOGO o procedimento sob exame. Passo a dispor sobre a constrição de liberdade imposta ao autuado, conforme o que estabelece o artigo 310 do CPP.



    [...]



    Até o momento, há prova da existência do crime e aparente indício de autoria.



    O policial identificado no termo de fls. 3/7 asseverou que a motocicleta utilizada para a prática do crime de homicídio foi identificada por câmeras de segurança e que foi possível identificar Paulo Roberto como responsável pelo veículo, tendo em vista que funcionário de um lava jato asseverou (fls. 50/51) que Paulo Roberto havia lavado a moto dias antes no local.



    O depoente relatou que organizaram uma equipe com destino à residência do autuado, porém, ao chegarem no local o flagranteado estava saindo do condomínio em um automóvel e, determinada parada, este empreendeu fuga em alta velocidade, tendo lançado para fora de seu veículo um embrulho. 



    Algumas ruas mais à frente, Paulo Roberto desceu do veículo e com ele foi apreendida uma arma da instituição à qual faz parte e um valor emespécie. No embrulho foram encontradas duas armas de fogo, uma delas com numeração suprimida e munições.



    Momentos depois relata que a equipe recebeu informação de que o flagranteado também havia abandonado um aparelho celular. Seguindo a diligência foram ao domicílio de Paulo Roberto e lá apreenderam mais um armamento de fogo.



    Pontuou-se, ainda, que dentro do veículo em que Paulo Roberto empreendeu fuga foram encontradas roupas condizentes com as mesmas, em tese, utilizadas pelos executores do crime de homicídio (vide depoimento de fls. 52/53 e 55/56).



    Os relatos do agente da segurança pública às fls. 11/14 ratificam todo o contexto acima descrito. Acrescentou-se que o flagranteado assumiu a posse dos bens apreendidos, a despeito de ter negado a autoria do homicídio pelo qual é também apontado como responsável.



    Sobre a apreensão de vestimentas condizentes com as utilizadas pelos executores do crime de homicídio, o perito identificado no termo de fls. 19/20 discriminou os itens que encontrou dentro do automóvel do autuado, mantendo alinho com a versão apresentada pelas demais testemunhas.



    Os autos de apresentação e apreensão de fls. 8 e 21/22 dão verossimilhança aos relatos acima prestados, reforçando a demonstração de indícios de autoria e prova da materialidade referentes aos crimes imputados.



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo que estão preenchidos os requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, a saber: (i) a infração penal cometida pelo autuado diz respeito a crime com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I do CPP);e (ii) não se mostra suficiente a substituição da prisão processual por outra medida cautelar(art. 282, § 6º do CPP).



    A insuficiência de qualquer outra medida cautelar resta indicada pela periculosidade com a qual o agente, em tese, teria praticado os delitos imputados, que envolveram, até então, armas de fogo de várias espécies, tendo havido, inclusive, apreensão de armamento com identificação suprimida.



    As guias de fls. 43 e 44, além de todos os outros documentos constantes nestes autos, demonstram que efetivamente ceifou-se a vida de duas pessoas por meio do uso de arma de fogo. Tal modus operandi revela a imprescindibilidade da cautelar máxima. A par disso, entendo necessária, neste momento, acautelar a ordem pública (art.312 do CPP), a despeito de não haver máculas em seu histórico criminal, tendo em vista aclara gravidade em concreto vinculada à conduta e a inafastável insuficiência de medidas alternativas.



    [...]



    Diante dos elementos acima relatados, restou demonstrada a presença dos pressupostos para a custódia cautelar do flagranteado, haja vista a presença, em concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE PAULOROBERTO RODRIGUES DE MENDONÇA em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. [...]”



    Em 01.11.2023, o Juízo a quo reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva (no Pedido de Revogação de Prisão Preventiva nº 0012754- 95.2023.8.06.0075), mantendo a custódia cautelar, nos seguintes termos:



    “[…] É evidente a necessidade da manutenção do acusado na prisão, para a Garantia da Ordem Pública, tendo em vista que demonstra a sua total impossibilidade de conviver em sociedade, revelando alta periculosidade diante do delito que lhe é atribuído (duplo homicídio consumado, qualificado pela torpeza, crueldade, impossibilidade de defesa das vítimas, contra menor de 14 anos e com emprego de arma de fogo de uso restrito, em concurso de pessoas). Desse modo, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva do denunciado por entender que ela se mostra necessária para a aplicação da lei penal e para evitara prática de infrações penais, bem como adequada à conduta praticada, nos termos do art. 282 do CPP. Em relação à eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vislumbro que elas se mostram insuficientes e inadequadas aos delitos de que tratam os autos, revelando-se as medidas dispostas no art. 319 do CPP incapazes de manter a ordem pública. Assim, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. […] Diante do exposto, INDEFIRO o presente pedido de relaxamento de prisão formulado pelo acusado Paulo Roberto Rodrigues de Mendonça [...]”



    Como é cediço, o decreto de prisão preventiva exige motivação concreta, apoiada nas circunstâncias fáticas do caso, gravidade do delito, no grau de envolvimento do agente com a criminalidade, bem como nos indícios concretos de que, caso o agente permaneça solto, colocará em risco a ordem pública, a ordemeconômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme dispõe o art. 312, do CPP.



    In casu, evidencia-se o fumus comissi delicti nos Autos de Apresentação e Apreensão (fls. 08/09, 21/22 e 41), nos Relatórios de Missão nº 112/2023 DAI/CGDe nº 116/2023 DAI/CGD (fls. 37 e 205/212), nos Boletins de Ocorrência (fls. 39/40e 125/126), na Recognição Visuográfica de Local de Crime (fls. 110/120), nos Laudos Periciais de Exame de Comparação Balística nº 2023.0350083 e 2023.0350086 (fls.136/186), no Laudo em Local de Crime de Homicídio nº 2023.0351051 (fls.227/245), no Laudo de Exame de Vistoria Veicular nº 2023.0351883 (fls. 246/268),nos Relatórios Final e Complementar (fls. 286/297 e 307/315), no Laudo Pericial em arma de fogo nº 2023.0353039 (fls. 321/324), no Laudo Pericial de Pesquisa de Resíduo de Disparo de Arma de Fogo nº 2023.0350869 (fls. 325/335) e nos Laudos Cadavéricos (fls. 336/341), todos colacionados nos autos.



    Perlustrando os autos do processo de origem, verifica-se que o douto magistrado fundamentou suficientemente a necessidade de decretação e manutenção da prisão cautelar do paciente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em razão da necessidade de se garantir a ordem pública, notadamente em face da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, considerando o modus operandi (em comparsaria, mediante meio cruel e que impossibilitou a defesa das vítimas, sendo uma delas menor de 14 anos).



    Ressalte-se que, no momento em que se pondera acerca da necessidade da prisão preventiva, não é imperiosa uma demonstração inequívoca de autoria, a qual só poderá ocorrer ao longo da instrução processual.



    Assim, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto contextualizada, em dados concretos dos autos, para garantia da ordem pública (periculum libertatis), ante a periculosidade do agente, a gravidade concreta do delito e considerando o risco de reiteração delitiva.



    Ademais, após consulta ao sistema CANCUN (Consulta de Antecedentes Criminais Unificada), verifica-se que o paciente responde a outra ação penal em andamento: Processo nº 0017805-91.2018.8.06.0001 pelo delito previsto no art. 209, § 1º e § 3º, combinado com o art. 53, do Código Penal Militar, o que atrai a incidência da Súmula nº 52, TJCE, in verbis: “Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular n.º 444 do STJ”



    Diante do exposto, percebe-se que o magistrado de piso fundamentou suficientemente o decreto prisional, com base na garantia da ordem pública. Neste sentido tem-se jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:



    [...]



    Por fim, a pena máxima abstratamente prevista à figura típica imputada ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.



    Na mesma toada, inviável se mostra a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, já que estas seriaminsuficientes, no presente caso, para acautelar a ordem pública. Neste sentido temse jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:



    [...]” (eDOC 11)



    Da análise dos citados trechos não se constata, de plano, a ilegalidade do decreto constritivo, como alegado pelo impetrante. Verifica-se, em verdade, que a prisão foi decretada em razão das circunstâncias concretas do delito, que evidenciaram a periculosidade do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública. Ademais, a prisão foi decretada para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente responde à ação penal em andamento, conforme esclareceu a Corte local. 



    Assim, os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, validados pelo TJCE, não se afastam da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi da prática delituosa, e o fundado risco de reiteração delitiva, constituem motivação idônea para a medida extrema. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e/ou o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 231877 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, DJe 21-03-2024, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em concurso de agentes (incluindo um adolescente), com motivação torpe, decorrente do envolvimento amoroso da vítima com a ex-namorada de um de seus comparsas, e mediante recurso que dificultou a defesa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Lander Carlos Pereira de Sá, causando-lhe graves lesões corporais, que foram a causa determinante da morte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 178333 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13-02-2020)



    No tocante ao suscitado excesso de prazo para configuração da culpa, o TJCE assim consignou:



    “No tocante à tese de excesso de prazo na formação da culpa, melhor sorte não assiste ao impetrante.



    Atento à cronologia dos fatos, infere-se que o paciente foi preso em flagrante em 18/08/2023, sendo sua prisão convertida em preventiva em19/08/2023.



    Audiência de custódia em face do paciente realizada em 19/08/2023 e decisão pela conversão de sua prisão em preventiva (fls. 85/92).



    Em 25/08/2023, o Ministério Público oficiante na 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza manifestou-se pelo declínio de competência para a Comarca do Eusébio.



    Em 01/09/2023, o Juízo de Direito da 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza declinou de sua competência.



    Em 06/10/2023, o Ministério Público oficiante na Comarca do Eusébio requisitou a realização de diligências.



    Em 16/10/2023, foi apresentado o relatório complementar pela Delegacia de Polícia Civil (fls.307/315).



    Em 20/10/2023, foi oferecida a denúncia e recebida, em 01/11/2023.O feito encontra-se, atualmente, aguardando a citação do acusado para apresentar Defesa Preliminar,



    Nesse contexto, não vislumbro demonstração concreta de desídia do Poder Judiciário ou de atuação temerária da acusação, que caracterize excesso de prazo na formação da culpa e justifique a concessão da ordem ao paciente.



    Como é cediço, o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão dos feitos ou atos processuais. Todavia imprescindível é verificar, em cada processo, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades, bem como as intercorrências fáticas e tambémjurídicas que interfiram na regular tramitação do feito, as quais podem conduzir a uma maior delonga na conclusão da instrução, sem, contudo, configurar ilegalidade.



    Na hipótese, verificou-se que, decorridos aproximadamente 03 (três) meses desde a prisão em flagrante do paciente, o feito já conta com Denúncia, a qual já foi recebida pelo respectivo Juízo, e determinada a citação do acusado para apresentação de Defesa Preliminar, de forma que a ação penal originária tema presentado marcha regular, sem a constatação de qualquer desídia por parte do Poder Judiciário, ou do Ministério Público, motivo pelo qual não há como reconhecer qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo até o presente momento.”



    (eDOC 11, grifei)



    Destaco que o acórdão acima transcrito data de 19/12/2023. Em informações mais recentes, de 9/2/2024, prestadas pelo Juízo da Vara Única Criminal de Eusebio/CE, consta informação acerca da expedição de mandado de citação. Portanto, diante do relato acima apresentado pelo TJCE, não se verifica desídia na marcha processual, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de prazo.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente